Tribunal: TJPA
Processo: 0814884-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814884-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILMA DO CARMO CRUZ

AGRAVADO: TAMIRES DA SILVA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814884-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILMA DO CARMO CRUZ

ADVOGADO: CÁSSIO DE FREITAS

AGRAVADA: TAMIRES DA SILVA MAGALHÃES

ADVOGADA: RENATA TORQUATO FRANÇA RISTUM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA ARREMATANTE. PRINCÍPIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO PELO ARREMATANTE.

I - Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu imissão na posse do imóvel adquirido pela agravada em leilão público, sob a alegação da existência de ações pendentes que questionam a validade do leilão.

II - A aquisição do imóveil em leilão revela que a agravada detém presunção de boa-fé e legalidade, protegida pelo direito de propriedade, para mais a recorrente não foi capaz de comprovar que a agravada tinha ciência das ações judiciais em aberto.

III - Ausência de prova de má-fé da agravada assegura seu direito de propriedade sobre o bem adquirido, de modo que o direito de propriedade conferido pela arrematação do imóvel permite a plena realização de seus direitos, independentemente das alegações da agravante, sem evidência de prejuízo à boa-fé e à ordem jurídica.

V - Recurso CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814884-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILMA DO CARMO CRUZ

ADVOGADO: CÁSSIO DE FREITAS

AGRAVADA: TAMIRES DA SILVA MAGALHÃES

ADVOGADA: RENATA TORQUATO FRANÇA RISTUM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILMA DO CARMO CRUZ
contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação de Imissão na Posse (Processo nº 0800270-56.2021.8.14.0012), a qual deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse do imóvel em favor da agravada
TAMIRES DA SILVA MAGALHÃES
.

A agravante argumenta, em síntese, que o procedimento de execução extrajudicial e consequente leilão do imóvel, realizado pela Caixa Econômica Federal, está eivado de vícios, afirmando ser a principal razão a falta de notificação pessoal sobre a realização dos leilões, o que, segundo a parte recorrente, tornaria o ato de consolidação da propriedade e o próprio leilão nulos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta ainda, que moveu duas ações na Justiça Federal, de nº 1030357-17.2020.04.01.3900 e 023900- 32.2021.04.01.3900 questionando tanto a validade do procedimento de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, quanto a omissão da Caixa Econômica Federal em não receber o valor do débito em aberto, ações essas que poderiam interferir diretamente na presente ação de imissão na posse.

A recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que deferiu a imissão na posse, argumentando que a permanência na posse do imóvel até o julgamento das ações na Justiça Federal é medida que se impõe, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

O presente recurso de agravo de instrumento não foi recebido em seu efeito suspensivo em razão de não ter sido preenchido o requisito da probabilidade do direito. Além disso, verificou-se naquele momento, que a agravada havia realizado o arremate do bem, prova que legitimaria sua propriedade sobre o imóvel discutido, reforçando os fundamentos da decisão agravada.

Até o presente momento não foram apresentadas as contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814884-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILMA DO CARMO CRUZ

ADVOGADO: CÁSSIO DE FREITAS

AGRAVADA: TAMIRES DA SILVA MAGALHÃES

ADVOGADA: RENATA TORQUATO FRANÇA RISTUM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade de se verificar o acerto ou erro acerca da decisão que imitiu na posse do bem objeto da ação a parte recorrida, de modo que a controvérsia se atém à aquisição do imóvel em leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal, nos autos do processo originário, o agravante se insurge contra a legitimidade da posse da agravada, tendo a recorrente afirmado categoricamente que o processo de execução extrajudicial e o subsequente leilão estariam eivados de vícios, sobretudo pela ausência de notificação pessoal da agravante acerca das datas dos leilões.

Ato contínuo, a recorrente interpôs recurso com efeito suspensivo contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de imissão na posse em favor da agravada, sob a alegação de que existem ações pendentes que questionam o procedimento de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária quanto a suposta omissão da Caixa Econômica Federal em não receber o valor do débito em aberto, antes da realização do leilão.

Após detida análise dos autos, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pelo recorrente.

A partir do colacionado nos autos, foi possível verificar-se que a agravada detém presunção de boa-fé e legalidade no que tange a aquisição do imóvel objeto da lide. Nesse sentido, entende-se que a aquisição de imóveis em leilão público constitui um dos pilares da proteção ao direito de propriedade, conforme estabelecido na legislação civil brasileira. Isso posto, a agravada, ao arrematar o imóvel em leilão público, atuou sob a égide dessa presunção, não havendo nos autos evidências concretas de má-fé ou de ciência prévia acerca das controvérsias judiciais levantadas pela agravante.

Importante trazer novamente à baila desta análise mais acurada, a irrefutável impossibilidade de serem consideradas as razões recursais da agravante no que se refere aos argumentos de que esta não havia sido notificada pessoalmente pela Caixa Econômica Federal quanto a realização do leilão e outras alegações quanto ao leilão estar eivado de vício, uma vez que qualquer decisão nesse sentido incorreria em flagrante supressão de instância, portanto ressalto que é imprescindível que o juiz competente proceda com a análise do referido pedido.

Isto posto, é imperativo reconhecer a importância da segurança jurídica e do respeito ao devido processo legal, valores estes que norteiam inequivocamente qualquer procedimento de execução, inclusive aqueles que culminam na alienação de bens em leilões públicos, como é o caso em tela. Para mais, é importante salientar que o direito de propriedade, conferido à agravada pela arrematação do imóvel, merece ser resguardado até que se prove, de maneira inequívoca e através do devido processo legal, a existência de vícios capazes de desconstituir tal direito.

No âmbito dessa discussão acerca dos supostos vícios presentes no leilão extrajudicial, reitero o argumento de que havendo ações tramitando na Justiça Federal, por si só, não tem o condão de afetar a legitimidade da posse da agravada sobre o imóvel arrematado, não implicando assim, em interferência direta sobre a decisão ora recorrida que trata da imissão na posse do imóvel pela agravada, é este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A discussão judicial a respeito de irregularidades no procedimento extrajudicial de consolidação e alienação de imóvel, não obsta que terceiro, no caso a apelada, adquira a propriedade, tampouco evita o direito de imissão na posse do adquirente no bem
; 2. A ação de imissão de posse, que possui caráter petitório, é facultada ao proprietário para haver a posse de imóvel adquirido, contra quem os detenha, seja o alienante ou terceiros, fundamentada no art. 1228 do Código Civil; 3. As discussões sobre o valor do leilão ou qualquer ato ilegal porventura praticado, devem se oponíveis em ação própria contra a Caixa Econômica Federal, não sendo possível pretender avocá-las contra o adquirente, terceiro de boa-fé, pelo menos até que seja nulificado o registro de propriedade; 4. Recurso conhecido e não provido.

Nessa monta, importante também ser mencionado que no que se refere ao argumento do bem imóvel adquirido não ter sido registrado em cartório no nome da agravada, o que segundo a recorrente representa motivo suficiente para invalidar os efeitos jurídicos da arrematação, entendo que tal argumento não merece prosperar, visto que o registro imobiliário, muito embora seja um mecanismo essencial para a publicidade, oponibilidade e segurança jurídica das relações imobiliárias, não constitui condição prévia para se contestar a validade do arremate. Dessa maneira, a agravada, como arrematante do imóvel em questão, detém o direito de usar, gozar e dispor da coisa, nos termos do Artigo 1.228 do Código Civil, assegurando à agravada a possibilidade de exercer plenamente os direitos decorrentes da arrematação realizada em leilão público.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e com base na legislação aplicável ao caso e nos princípios que regem o direito de propriedade e o devido processo legal, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,

de

de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024